Tribunal: TJBA
Processo: 8034212-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034212-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ05 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública e o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, suscitado nos autos da Execução Individual de Obrigação de Fazer de Direito Concedido em Mandado de Segurança Coletivo nº 8007924-34.2025.8.05.0001. A demanda originária versa sobre a implementação do Piso Nacional do Magistério, sendo o título executivo oriundo de decisão proferida em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário. O juízo suscitado declarou-se incompetente, por considerar tratar-se de ação de cobrança cujo valor da causa seria inferior a 60 salários mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado. O juízo suscitante também se declarou incompetente, fundamentando sua decisão na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1029, segundo a qual os Juizados Especiais não possuem competência para execução de sentença proferida em ação coletiva sob rito ordinário. II. Questão em discussão Discute-se a definição do juízo competente para processar e julgar execução individual de título judicial formado em ação coletiva sob o rito ordinário, em especial quando o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, à luz da Lei nº 12.153/2009 e da jurisprudência do STJ consolidada no Tema 1029. III. Razões de decidir O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1029, firmou entendimento de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva processada sob o rito ordinário. A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, §1º, I, afasta da competência dos Juizados da Fazenda Pública as causas que versem sobre direitos coletivos, sendo incompatível com o rito sumaríssimo a execução de decisões coletivas que envolvam maior complexidade. A origem do título judicial – e não o valor da causa – é determinante para a definição da competência, conforme reiterada jurisprudência do TJBA e precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: "1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar execução individual fundada em sentença coletiva proferida sob o rito ordinário. 2. A origem do título executivo prevalece sobre o valor da causa na definição da competência jurisdicional." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034212-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e como Suscitado o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para declarar competente para o processamento e julgamento da Ação de nº 8007924-34.2025.8.05.0001 o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA